Tribunal: TJBA
Processo: 8029541-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029541-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍNCULO JURÍDICO, NÃO COMPROVADO. ORIGEM DO DÉBITO, NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO, CONSTATAÇÃO. DANO MORAL, CONFIGURADO.

PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO, CONSTATADA. SÚMULA 385 DO STJ, INCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO, Proc. nº 8029541-26.2020.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
LINDINALVA DE JESUS SILVA
e como
APELADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.